Tribunal: TJSP
Processo: 1012361-29.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Embargos à execução - Duplicata mercantil - Cobrança – Empresa pública prestadora de serviço público sem fins econômicos, de natureza não concorrencial – Sujeição ao regime de precatórios estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal de 1988 – Inteligência das ADPF's nos. 275, 387 e 437 – Empresa que não se submete às demais prerrogativas da Fazenda Pública, pois tem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Embargos à execução - Duplicata mercantil - Cobrança – Empresa pública prestadora de serviço público sem fins econômicos, de natureza não concorrencial – Sujeição ao regime de precatórios estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal de 1988 – Inteligência das ADPF's nos. 275, 387 e 437 – Empresa que não se submete às demais prerrogativas da Fazenda Pública, pois tem personalidade jurídica de direito privado, sendo dotada de patrimônio próprio e autonomia administrativo-financeira – Sentença devidamente fundamentada – Enfrentamento suficiente da matéria de mérito - Tema relativo ao excesso de execução que também foi rechaçado na mesma linha de entendimento de que a empresa embargante não se sujeita às demais prerrogativas da Fazenda Pública, inclusive para incidência da Lei no. 11.960/09 para o cálculo dos encargos legais (juros em continuação e correção monetária) Inexistência de ofensa à regra jurídica do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil vigente - Titulo executivo que foi regularmente emitido - Duplicata mercantil emitida em virtude da falta de pagamento do preço ajustado no contrato entabulado entre as partes, o que não é negado pela empresa embargante - Título hábil para embasar a execução, pois, apesar de ausente o aceite, foi devidamente protestado e acompanhado do comprovante da entrega dos produtos contratados – Procedência parcial dos embargos – Reforma da sentença, em parte apenas.
2. Recurso provido, em parte.